Tribunal: TJBA
Processo: 8002920-87.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002920-87.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: THIAGO LEAL DA SILVA

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, MARINEZ RODRIGUES MACEDO

AGRAVADO: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
HIRAN LEAO DUARTE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. TEMA REPETITIVO COM MÉRITO JULGADO. C
OMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. EFICÁCIA DA NOTIFICAÇÃO. SUFICIÊNCIA. VALIDADE DO ATO – RECONHECIMENTO. TEMA 1132 DO STJ. PENDÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE CONEXÃO OU PREJUDICIALIDADE EXTERNA. LIMINAR INDEFERIDA NA AÇÃO REVISIONAL. MORA NÃO DESCARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8002920-87.2023.8.05.0000
, tendo como Agravante

THIAGO LEAL DA SILVA

e Agravado

BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,

de

de 2024.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR